Tribunal: TJMT
Processo: 0002829-82.2018.8.11.0052
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002829-82.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEUZO JOSE DE PAULA - CPF: 171.116.501-82 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SANDRA MARIA DO COUTO MALDONADO - CPF: 741.392.156-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
ASSINATURA FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO (APÓS 30/03/2021). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS À LEI No 14.905/2024.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, condenou o réu à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor (em dobro para descontos posteriores a 30/03/2021 e de forma simples para os anteriores), ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, e fixou custas e honorários em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a validade do contrato de cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira diante da fraude constatada; (
iii
) determinar a forma da restituição dos valores indevidamente descontados (simples ou em dobro); (
iv
) verificar a correção do arbitramento de danos morais e do termo inicial dos juros, bem como a aplicação da Lei no 14.905/2024 quanto à atualização monetária e juros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC e a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco comprovar a autenticidade da contratação.

Laudo pericial grafotécnico conclui que a assinatura constante do contrato não foi realizada pelo autor, demonstrando fraude e inexistência de manifestação válida de vontade.

A mera disponibilização de valores na conta do consumidor não supre o vício de falsidade contratual, sendo o contrato juridicamente inexistente.

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de suas operações, conforme Súmula 479 do STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar enseja dano moral in
re

ipsa
, fixado adequadamente em R$ 10.000,00 diante das circunstâncias do caso concreto.

Os juros de mora em responsabilidade extracontratual fluem desde o evento danoso, e não da sentença.

A restituição dos valores deve ocorrer em dobro para descontos posteriores a 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ, e de forma simples para os anteriores.

A Lei no 14.905/2024, vigente a partir de 01/09/2024, alterou o CC, determinando o uso do IPCA como índice de correção monetária (art. 389, parágrafo único) e da taxa Selic deduzida do IPCA para juros legais (art. 406, § 1o), impondo a adequação da sentença neste ponto.

Mantém-se a compensação dos valores já depositados, corrigidos desde a transferência, em atenção ao art. 884 do CC e à vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A falsidade da assinatura em contrato de cartão de crédito consignado torna o negócio jurídico inexistente.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em contratos bancários que resultem em descontos indevidos em benefício previdenciário.

O desconto indevido em proventos de caráter alimentar gera dano moral presumido, dispensando prova de prejuízo adicional.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro para descontos posteriores, independentemente da comprovação de má-fé da instituição.

Os juros de mora fluem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual.

A partir de 01/09/2024, a atualização monetária e os juros legais devem observar as disposições da Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 389, parágrafo único (redação Lei 14.905/2024), 406, § 1o (Lei 14.905/2024), 884; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.679.126, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09/05/2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015; TJMT, N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/08/2023; TJMT, N.U 1002585-49.2024.8.11.0013, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 28/05/2025; TJMT, N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2024; TJMT, AC 10000425320248110052, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0002829-82.2018.8.11.0052

APELANTE: BANCO BMG S
/
A

APELADO: NEUZO JOSE DE PAULA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BMG S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por NEUZO JOSÉ DE PAULA, declarando a inexistência do negócio jurídico objeto da lide (Contrato de Cartão de Crédito Consignado), condenando o réu à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, em dobro para os descontos efetuados a partir de 30
/
março
/
2021 e de forma simples para os descontos anteriores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pela Tabela Prática do TJMT a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor total e atualizado da condenação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

S
ustenta que comprovada disponibilização dos valores referentes ao cartão de crédito consignado na conta do apelado, o que demonstraria a efetiva contratação.

Alega que, mesmo que a assinatura se apresentasse de forma diferenciada, não poderia o banco apelante, por seus prepostos, desconfiar de qualquer ato fraudulento, vez que o padrão de assinaturas pode mudar e os documentos pessoais eram portados.

Argumenta que é inequívoco que a parte adversa auferiu os valores que vieram a ser disponibilizados em sua conta corrente, restando pouco crível que terceiros fraudadores tivessem realizado o negócio para em nada se beneficiar com as quantias disponibilizadas.

Afirma a inexistência de danos morais, pois sua conduta decorreu de verdadeiro exercício regular de direito, visto que o contrato foi celebrado e os valores disponibilizados na conta da parte autora.

Defende
, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório para que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pondera que os juros de mora referentes à reparação de dano moral devem contar a partir da sentença que determinou o valor da indenização, vez que a indenização só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial.

Argumenta que a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé da instituição financeira.

Por fim, requer a adequação da atualização de cálculos de acordo com as novas regras de atualização monetária no Código Civil, conforme Lei n° 14.905/2024.

Em suas contrarrazões (
id
308332914), o apelado pugna pelo desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado que fundamentou os descontos realizados no benefício previdenciário do autor/apelado.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme corretamente reconhecido pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova, já determinada em primeira instância, mostrou-se medida adequada, cabendo à instituição financeira comprovar a legitimidade da contratação e a autenticidade da assinatura impugnada pelo autor.

O ponto fulcral da controvérsia reside na validade da Cédula de Crédito Bancário que embasou os descontos no benefício previdenciário do autor/apelado.

Para dirimir tal questão, foi realizada perícia grafotécnica, cujo laudo, elaborado pela Sra. Perita Sandra Maria do Couto Maldonado, concluiu categoricamente que
"os manuscritos em nome de
Neuzo
José de Paula apostos no contrato de empréstimo questionado não apresentam sinais indicativos de que tenham sido lançados pelo próprio"
e que, portanto,
"não é possível considerar que se trata de uma assinatura autêntica".

A prova técnica, produzida de forma isenta e sob o crivo do contraditório, é robusta e não deixa margem para dúvidas: a assinatura aposta no contrato não partiu do punho do autor/apelado.

O apelante argumenta que houve comprovada disponibilização dos valores referentes ao cartão de crédito consignado na conta do apelado, o que demonstraria a efetiva contratação. Contudo, tal argumento não prospera.

A mera transferência de valores para a conta do autor, no contexto de uma fraude, não tem o condão de convalidar um contrato eivado de nulidade em sua essência. A transferência apenas comprova que um crédito foi efetivamente depositado, o que, por si só, não supre o vício insanável da falsidade da assinatura.

O negócio jurídico, para sua validade, exige a manifestação de vontade livre e consciente das partes contratantes. No caso em análise, restou comprovado, por meio de prova técnica irrefutável, que não houve manifestação de vontade do autor/apelado, tornando o contrato inexistente.

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações é objetiva, conforme pacificado pela jurisprudência dos tribunais superiores.

No caso em tela, o banco apelante falhou em seu dever de segurança ao não verificar adequadamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato, permitindo a concretização de uma fraude que resultou em prejuízos ao autor/apelado.

A alegação de que não poderia o banco, por seus prepostos, desconfiar de qualquer ato fraudulento, vez que o padrão de assinaturas pode mudar, não merece acolhimento. É dever da instituição financeira adotar medidas eficazes para prevenir fraudes, especialmente em contratos que envolvem descontos em benefícios previdenciários de pessoas idosas, como é o caso do autor/apelado.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar
em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIA MOBILE BANK (CELULAR). RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos das Súmulas no 297 e no 479 do STJ, impondo à instituição financeira a responsabilidade objetiva por falhas na segurança de seus sistemas que resultaram em fraude praticada por terceiros. 5. Inexistência nos autos de prova idônea da regularidade da contratação, tampouco da adoção de mecanismos robustos de segurança que garantissem a manifestação inequívoca de vontade do consumidor. 6. Comprovada a diligência e boa-fé do autor ao registrar boletim de ocorrência e formular reclamação junto ao Procon-MT em prazo razoável, afastando-se qualquer culpa concorrente ou má-fé. 7. Correta a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, considerando-se as circunstâncias pessoais do autor e o caráter compensatório e pedagógico da medida. 8. Contudo, ausente nos autos demonstração cabal de má-fé da instituição bancária, impõe-se a reforma parcial da sentença para que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, afastando-se a determinação de devolução tripla. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso parcialmente provido, tão somente para determinar que a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor seja realizada de forma simples, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas de segurança em sistemas de contratação eletrônica que ensejem fraude contra o consumidor. 2. A devolução em triplo dos valores indevidamente descontados exige comprovação inequívoca de má-fé da instituição financeira, sob pena de devolução simples.” (...) (N.U 1002585-49.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ASSINATURA A ROGO SEM TESTEMUNHAS - NULIDADE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Nos termos do art. 595 do CC, contratos firmados por analfabetos exigem assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas. A ausência desses requisitos invalida o contrato. O banco não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC/2015). A devolução em dobro do indébito decorre da ilicitude dos descontos, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (art. 42, parágrafo único, CDC). O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária prova de prejuízo adicional. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “É nulo o contrato de empréstimo firmado por analfabeto sem assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CC,
art
. 595; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo
único.Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1 .578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma,
j .
14.02.2017; TJ-MT, AC 10000211913835001, Rel.
Des .
Shirley
Fenzi
Bertão, 11a Câmara Cível, j. 02.02.2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000425320248110052, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma –
AgRg no AREsp 662.068/RJ
– Rel. MinistroRAUL ARAÚJO– j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015).

Uma vez reconhecida a inexistência do contrato, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor/apelado são manifestamente indevidos, impondo-se a restituição dos valores.

O apelante sustenta que a restituição deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada sua má-fé. Contudo, a jurisprudência tem evoluído no sentido de que a restituição em dobro independe do elemento volitivo do fornecedor (dolo ou culpa), sendo cabível sempre que a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, considerando a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese se aplica apenas às cobranças indevidas realizadas após a data da publicação do acórdão ocorrida em 30 de março de 2021.

Assim, correta a sentença ao determinar a restituição na forma dobrada para os descontos efetuados a partir de 30 de março de 2021 e na forma simples para os descontos anteriores.

No que tange aos danos morais, o apelante sustenta sua inexistência, argumentando que sua conduta decorreu de verdadeiro exercício regular de direito.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar. Os danos morais, no caso em tela, são evidentes e decorrem do próprio fato (in
re

ipsa
).

O autor/apelado, pessoa idosa e aposentada, viu seu benefício de caráter alimentar ser indevidamente reduzido por anos em virtude de uma contratação fraudulenta que não realizou. A situação de ter um empréstimo consignado em seu nome sem sua autorização e a consequente diminuição de sua renda de subsistência geram angústia, insegurança e aflição que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, a vulnerabilidade do consumidor, o tempo pelo qual perduraram os descontos indevidos e o caráter pedagógico da medida.

No que concerne ao termo inicial dos juros de mora, o apelante sustenta que devem incidir a partir da sentença. Contudo, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde a data do evento danoso, conforme pacificado pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (FRAUDE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕESBANCÁRIAS
–
FRAUDECONSTATADA–FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente defraudede terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função
compensatória, punitiva e preventiva da medida”.(N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)

Por fim, o apelante requer a adequação da atualização de cálculos de acordo com as novas regras de atualização monetária no Código Civil, conforme Lei n° 14.905/2024.

Neste ponto, assiste razão ao apelante. A Lei 14.905/2024, publicada em 01/07/2024 com entrada em vigor a partir de 01/09/2024, alterou o Código Civil no que tange à aplicação do índice de correção monetária e juros, em especial com as novas redações dos artigos 389 e 406 do CC.

Com relação ao índice de correção monetária, a lei prevê no parágrafo único do art. 389 que, na ausência de convenção em contrário ou de lei específica, deve-se adotar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Da mesma forma, no que diz respeito aos juros legais, a lei dispõe no art. 406, § 1°, que, na ausência de convenção em contrário ou de lei específica, deve-se aplicar a taxa legal que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deduzido o IPCA.

Assim, considerando a entrada em vigor da nova legislação, deve ser reformada a sentença neste ponto específico, para adequar os índices de atualização monetária e juros conforme as novas disposições legais.

A sentença determinou a compensação do crédito da parte autora com os valores de R$ 1.078,00 (mil e setenta e oito reais) e R$ 1.003,51 (mil e três reais e cinquenta e um centavos) depositados pelo réu, devendo esta quantia ser corrigida monetariamente desde a data da transferência até o efetivo encontro de contas.

Tal determinação mostra-se adequada e em consonância com o princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, não havendo razão para sua modificação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para determinar que a atualização monetária e os juros legais observem as disposições da Lei n° 14.905/2024, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal mínima do apelante, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025